Tribunal: TJPA
Processo: 0802558-87.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802558-87.2022.8.14.0061

APELANTE: GILSON MOREIRA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito
penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Pedido de fixação de pena abaixo do mínimo legal. atenuante da menoridade relativa. Inadmissibilidade. Súmula 231 do stj. Pleito de detração penal. Competência do juízo da execução. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Gilson Moreira de Sousa contra sentença condenatória que o condenou a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tipificado no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal. A defesa pleiteia: (i) a fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa, sob o argumento da inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ; e (ii) a detração penal do período de prisão cautelar, conforme o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa; e (ii) a competência para análise do pleito de detração penal na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual é pacífica no sentido de que a aplicação de circunstâncias atenuantes genéricas não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal, em observância à Súmula 231 do STJ.

4.

A pretensão de detração penal deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal, que detém melhores condições de aferir o tempo efetivamente cumprido em prisão cautelar e de realizar eventual modificação no regime de cumprimento da pena, conforme artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

5.

A sentença condenatória não apresenta vícios na dosimetria da pena nem quanto à competência para a análise da detração penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Circunstâncias atenuantes genéricas não autorizam a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

2.

A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução Penal, conforme artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei nº 7.210/84.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, IV; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597270 QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009; STJ, AgRg no AREsp 2247850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 30.08.2023; TJPA, Apelação Penal nº 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03.12.2018; TJPA, Apelação Penal nº 0001514-61.2014.8.14.0024, Rel. Des. Milton Nobre, j. 31.07.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Gilson Moreira de Sousa
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo
121, §2º, inciso IV, do Código Penal
(homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima).

Nas razões recursais (Id. 20792847), a defesa argumenta, em síntese: (i) A possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal, ante a atenuante da menoridade relativa, apontando a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ e a necessidade de observância dos princípios constitucionais da individualização e proporcionalidade da pena; (ii) A ausência de detração penal na sentença condenatória, requerendo a dedução do período de prisão cautelar, em conformidade com o disposto no artigo 387, §2º, do CPP.

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso
, com a consequente redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal e a aplicação da detração do período de prisão cautelar, em benefício do recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta a
manutenção integral da sentença
, argumentando pela impossibilidade de aplicação da pena abaixo do mínimo legal e defendendo a regularidade da dosimetria realizada pelo juízo de origem.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
emitiu parecer opinando pelo
desprovimento do recurso
, mantendo-se a decisão combatida.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Depreende-se da inicial acusatória, em síntese, que no dia 17/06/2022, por volta das 11h50min, os acusados GILSON MOREIRA DE SOUSA e MARCOS VINICIOS FERREIRA RODRIGUES, mataram a vítima HERBERT LEVI GUERRA DA CRUZ, mediante disparos de arma de fogo, em via pública, agindo de inopino e dificultando a defesa do ofendido. Consta da exordial acusatória que a vítima estava trafegando a pé em via pública pela Avenida 31 de março, na cidade de Tucuruí, quando foi surpreendida pelos acusados, que chegaram em uma motocicleta Honda Broz. Enquanto um dos acusados pilotava a moto, o outro foi responsável por efetivar disparos de arma de fogo contra a vítima, ambos empreendendo fuga logo em seguida. A vítima veio a óbito no local.

Em 27/04/2023, o juízo pronunciou o ora apelante GILSON MOREIRA DE SOUSA, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal; e absolveu sumariamente o corréu MARCOS VINICIOS FERREIRA RODRIGUES, com base no art. 415 do CPP. Adveio a prolação da decisão guerreada, que condenou o recorrente
à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo
121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

São os fatos.

A defesa pede que seja afastada a súmula 231/STJ, para
fixação da pena do recorrente abaixo do mínimo legal
, em decorrência da atenuante da
menoridade relativa, bem como pleiteia a detração da pena
.

Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como segue firme no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça Estadual, que reconhecem e aplicam o enunciado. Senão vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

No Superior Tribunal de Justiça:

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL.

REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(
STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 2247850 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/08/2023
)

Neste Sodalício:

“(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)

“(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)” (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)

“(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Dessa forma, não procede o pleito da defesa e não há qualquer desacerto na dosimetria da pena que mereça reparo de ofício, devendo o recorrente permanecer condenado
à pena mínima de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo
121, §2º, inciso IV, do Código Penal
.

No que concerne ao pleito de detração, é cediço que a sua análise compete ao juízo da execução penal, que possui melhores subsídios para tal, tudo nos termos do art. artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

Nesse sentido:

“(...) 3. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. (...)” (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0001514-61.2014.8.14.0024, Rel. Des. Milton Nobre, julgada em 31/07/2018)

“(...) 7- A detração da pena referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado é matéria afeta ao juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, §2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau. Precedente. (...)” (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0006530-18.2014.8.14.0049, Rel. Desa. Vânia Bitar, julgada em 17/04/2018).

Ademais, como bem pontuou o Procurador de Justiça, a detração representa o desconto na pena imposta ao réu, do tempo em que o mesmo ficou preso, aguardando sentença condenatória e, de acordo com o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), é de competência exclusiva do Juízo da Execução.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito na decisão objurgada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2024